Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700886-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON TAVARES DA SILVA RECORRIDA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. ART. 913 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Apenas o devedor tem legitimidade para impugnar a arrematação, de modo que o terceiro interessado deve se valer de ação própria para deduzir sua pretensão. 2. A impugnação prevista no artigo 913, § 1o, do CPC deverá tratar apenas dos casos ali elencados, e entre eles não está a usucapião urbana. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 903, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade do terceiro interessado para impugnar a arrematação. Afirma que o imóvel arrematado não pertence à parte executada, mas sim ao sócio administrador, ora recorrente, que o usucapiu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 903, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021